Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-19.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800117-19.2020.8.14.0057

APELANTE: M. M. D. E. S. D. S.

APELADO: B. P. S.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste Agravo Interno não ensejam modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator.

2. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor. Não havendo a juntada do contrato, depreende-se que a contratação não é legítima e deve ser declarada nula. Assim, sendo indevidas as cobranças realizadas, deve ser desconstituído o débito, com a devolução dos valores, observando a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9).

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVAD.O

COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800117-19.2020.8.14.

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO PAN S.A

AGRAVADA/APELADA: MARGARIDA MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO PAN S.A., face da decisão monocrática de Id. 17387749, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC 2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. 1.Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor. Não havendo a juntada do contrato, depreende-se que a contratação não é legítima e deve ser declarado nulo. 2.O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores cobrados anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro. 3.A cobrança indevida incidente na conta de recebimento de benefício previdenciário, em face de taxa de serviço não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. 4.Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes. 5.Aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ. 6.Provimento parcial do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art., 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões, sob o ID n. 17916837, o agravante sustentou que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao determinar a restituição do valor descontado das contas da apelada, ora agravada, em dobro, sob o argumento de que não é necessária a demonstração de má-fé para que haja a restituição em dobro.

Apontou que a decisão agravada deixou de considerar que no caso em análise é aplicada a tese do engano justificável, tendo em vista que o recorrente foi vítima de fraude praticada por terceiros.

Arguiu que há jurisprudência no sentido de que o fornecedor não é obrigado a devolver em dobro os valores descontados indevidamente por culpa de fraude que também o vitimou.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que a devolução dos valores descontados seja feita de forma simples, em razão da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão sob o ID N. 18831091.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (
VÍDEO CONFERÊNCIA
).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, repiso o que fora decidido, monocraticamente, sob o ID n. 17387749,
in verbis:

“Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

Analisando os autos, verifica-se que o réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não apresentando provas a comprovar a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria daquele, sendo assim, impõe-se suportar as consequências de um julgamento desfavorável.

Neste sentido, considerando que o banco não anexou contrato e não comprovou qualquer depósito, transferência ou saque pelo consumidor, faltam elementos que permitam afirmar que os descontos realizados pelo banco são devidos.”

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/Agravante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Constata-se, portanto, a prática abusiva por parte do banco recorrente.

Nesse contexto, destaquei também que, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Deste modo, considerando, conforme já analisado acima, que a instituição financeira não trouxe aos autos a documentação necessária a comprovar a validade dos descontos efetuados, eis que sequer apresentou contestação nos autos, consoante Id. 14639677, não se pode falar em engano justificável, conforme pretende o recorrente em suas razões.

No mesmo sentido, cito jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS INDEVIDAMENTE – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MANTIDA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A fixação do quantum indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto e as condições sócio-econômicas das partes, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o ofensor, nem exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima, devendo, na hipótese ser majorado para atender aos mencionados parâmetros. II - Na hipótese em que se alega a ocorrência de descontos indevidos em folha de pagamento, se não demonstrada a contratação válida, ou pelo menos que foi creditada na conta bancária do consumidor a quantia objeto do mútuo que legitimaria os descontos mensais; ou, ainda, que os descontos eventualmente se amparam em contrato fruto de fraude para a qual a instituição financeira não concorreu, por ação ou omissão, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, por falta de demonstração de engano justificável. III - A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, in casu, obedece aos princípios que orientam o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (TJ-MS - AC: 08001397320208120044 MS 0800139-73.2020.8.12.0044, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 30/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2021)

Assim, mantêm-se irretocáveis os fundamentos da decisão recorrida consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica de matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/11/2024